Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712821-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DALTON GARCIA PEREIRA, CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Observa-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou Ação de Execução perante a Terceira Vara de Execuções Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília em desfavor de DALTON GARCIA PEREIRA e CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA, requerendo a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar consistente no arresto “da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos Agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 17.471, no. 14.729, no. 23.349, no. 23.350 e no. 23.351 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais”. Subsidiariamente, requer o arresto cautelar de 30% da colheita da safra de café. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual torna-se inviável a concessão do arresto. Acrescente-se ao fato de que o rito da execução possibilita aos demandados a prerrogativa de promover o pagamento no prazo de 3 dias, bem como parcelar o valor exequendo em 6 (seis) vezes, após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor integral, no prazo dos embargos, tudo consoante os arts. 829 e 916, do CPC. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora.” Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “tomou conhecimento de bem passível de constrição e que está em vias de ser alienado. Os Agravados são cafeicultores e, conforme demonstrado abaixo, a safra decorrente do cultivo do café em Minas Gerais no ano de 2020 está sendo colhida agora, nos meses de abril e maio”. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar: “probabilidade do direito é comprovada por meio do título executivo extrajudicial firmado entre as partes, que demonstra a existência de crédito da Laad e a obrigação pecuniária dos Agravados. Por outro lado, o risco de inutilidade da constrição, caso seja necessário aguardar a citação dos Agravados, também está presente”. Requer, assim, seja deferido o arresto cautelar liminarmente como medida de garantir a eficácia da prestação jurisdicional. Pois bem. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Com efeito, a parte agravante sequer apontar eventual dilapidação patrimonial, ou mesmo a sua possibilidade. Pelo contrário, afirma que “os Agravados são conhecidos cafeicultores do interior do estado de Minas Gerais e utilizam suas propriedades para o cultivo de café”, evidenciando que a parte executada possui uma atividade empresarial estável e reconhecida pelo mercado. Portanto, se não houver tempo hábil para satisfação do débito mediante penhora da safra de café deste ano, na hipótese de não haver pagamento no prazo legal, a medida poderá ser aperfeiçoada em safras vindouras. Demais, a parte agravante dispõe de outros meios para satisfazer o seu crédito, pois, conforme se observa do termo de confissão de dívida juntado aos autos do processo de origem sob ID no 52229686, o débito está garantido por meio de fiança e de hipoteca sobre os imóveis inscritos nas matrículas no 17.471, no 14.729, no 23.349, no 23.350 e no 23.351 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí-MG. Em verdade, o deferimento do arresto cautelar se mostra medida temerária, porquanto pode comprometer a subsistência da atividade empresarial da parte agravada. Portanto, o risco de dano é reverso. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Brasília, segunda-feira, 25 de maio de 2020, às 23h11min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator